Tribunal: TJBA
Processo: 0002134-57.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002134-57.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ROMILDA OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. SALÁRIOS DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2003 E 2008 E FÉRIAS COM UM TERÇO DE 2003 A 2008, TOTALIZANDO R$6.994,87. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUSTE DO TERMO INICIAL. DANO MORAL. AFASTAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA DE OFÍCIO. IPCA-E E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE REFORMAR DE OFÍCIO A SENTENÇA QUANTO AO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente cobrança de verbas salariais (2003-2008) e danos morais. Discute-se prescrição, prova do pagamento, dano moral e índices de atualização.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) o termo inicial da prescrição; (ii) o ônus da prova do pagamento; (iii) o cabimento de danos morais; e (iv) a definição dos consectários legais aplicáveis à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prescrição atinge as parcelas vencidas antes dos cinco anos do ajuizamento (março de 2009). Reforma-se a sentença para excluir verbas anteriores a março de 2004 (Decreto 20.910/32).

2. Comprovado o vínculo, cabe ao Município provar o pagamento (art. 373, II, CPC). Ausente a prova, a condenação ao pagamento dos salários é devida.

3. O inadimplemento salarial, sem prova de abalo extrapatrimonial concreto, não gera dano moral indenizável. Sentença reformada para excluir a indenização.

4. Os consectários legais, matéria de ordem pública, devem ser adequados de ofício: juros da poupança e correção pelo IPCA-E até 07/12/2021; após, incide apenas a SELIC (EC 113/2021).

III.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada de ofício quanto aos consectários e termo inicial da prescrição.

Tese(s) de julgamento:

1. “O termo inicial da prescrição quinquenal retroage cinco anos da data do ajuizamento da ação”.

2. “O mero inadimplemento salarial não gera dano moral
in re ipsa”
.

3. “Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E até 07/12/2021 e, a partir de 08/12/2021, a taxa SELIC (EC 113/2021)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0002134-57.2009.8.05.0264
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como Apelada
ROMILDA OLIVEIRA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e
REFORMAR DE OFÍCIO
a sentença quanto aos consectários legais e marco inicial da prescrição, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça